Tribunal: TJES
Processo: 5016090-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016090-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEILA AIGNER WOLKERS

AGRAVADO: TRISTAO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que, em ação ordinária de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de lote urbano, bem como à abstenção de inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação de vontade do comprador em rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel autoriza a suspensão do pagamento das parcelas vincendas; e (ii) estabelecer se, enquanto pendente a discussão judicial acerca da rescisão contratual, é cabível a tutela inibitória para impedir a negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumidor detém direito potestativo de promover a resilição do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que a desistência não seja motivada.

4. A manifestação inequívoca de intenção de rescisão contratual afasta a razoabilidade da manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas, sob pena de onerar excessivamente o adquirente.

5. A suspensão das parcelas vincendas impede a caracterização da mora, tornando indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

6. Estão presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela documentação que evidencia a relação contratual e os pagamentos realizados, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de prejuízo financeiro e reputacional decorrente de eventual negativação.

7. A ausência de imissão na posse do imóvel mitiga eventual prejuízo ao vendedor, legitimando a suspensão temporária das obrigações contratuais até decisão ulterior.

8. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a concessão de tutela de urgência para suspender parcelas vincendas e impedir a negativação do nome do comprador que pleiteia a rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação de vontade do comprador em rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel autoriza a suspensão do pagamento das parcelas vincendas enquanto pendente a solução judicial da controvérsia.

2. Suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, é indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

3. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para preservar o equilíbrio contratual e evitar dano de difícil reparação ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 0481790-02.2017.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 30.10.2017; TJTO, Agravo de Instrumento nº 0012986-41.2022.8.27.2700, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, j. 25.04.2023; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5326291-81.2022.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 09.09.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.064957-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 01.09.2020; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2084480-81.2017.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 01.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
SHEILA AIGNER WOLKERS
em face da r. Decisão de primeiro grau, que, em Ação ordinária proposta pelo agravante contra
TRISTAO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como, que as requeridas se abstenham de negativar o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na Decisão de ID 10328790, foi deferida a tutela antecipada recursal, para suspender a execução do contrato, as cobranças da parcelas vincendas, impedindo a negativação do nome da agravante até a decisão ulterior.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 17047194).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
SHEILA AIGNER WOLKERS
em face da r. Decisão de primeiro grau, que, em Ação ordinária proposta pelo agravante contra
TRISTAO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como, que as requeridas se abstenham de negativar o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na Decisão de ID 10328790, foi deferida a tutela antecipada recursal, para suspender a execução do contrato, as cobranças da parcelas vincendas, impedindo a negativação do nome da agravante até a decisão ulterior.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 17047194).

Na origem,
SHEILA AIGNER WOLKERS
alega que firmou contrato de compra e venda de um lote com as requeridas em 15 de fevereiro de 2022. O valor do imóvel era de R$ 279.530,63, com pagamento de um sinal de R$ 35.000,00 e o restante em parcelas mensais e anuais.

Segundo aduz, até a data da petição, a autora pagou R$ 83.603,24, mas, devido a dificuldades financeiras, solicitou a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos.

Alega que as requeridas propuseram um distrato com condições consideradas abusivas pela autora, incluindo a devolução do montante em 42 parcelas, posteriormente ajustado para 12, mas ainda com deduções excessivas.

A autora argumenta que as deduções previstas pelas requeridas, para a devolução dos valores pagos pela autora, são abusivas e solicita que a retenção seja limitada a 10% dos valores pagos.

A autora considera abusiva a cláusula que estipula a devolução parcelada dos valores, requerendo a restituição em parcela única.

Nesse sentido, a requerente pleiteou concessão da tutela de urgência para rescisão contratual, suspensão das parcelas vincendas e impedimento de negativação do nome da autora.

Seguido o trâmite processual e proferida a Decisão nos termos relatados, em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão está em desconformidade com os documentos e provas apresentados, que demonstram a intenção de rescisão contratual e o cumprimento das suas obrigações até aquele momento, como provado pelos extratos de pagamento anexados;
(ii)
a manutenção do contrato e a possibilidade de negativação de seu nome trariam danos irreparáveis à sua reputação profissional, principalmente por ser assessora de investimentos, o que pode comprometer sua relação com clientes e seu emprego;
(iii)
a jurisprudência é favorável à suspensão das cobranças e à abstenção de negativação do nome do devedor em casos similares, até o julgamento final da lide, considerando-se a impossibilidade financeira da parte.

Pois bem.

Segundo o entendimento dos Tribunais, constitui direito potestativo do consumidor promover a resilição contratual do compromisso de compra e venda de imóvel.

Nesse sentido, entende-se que a intenção de rescisão do contrato, mesmo que pelo comprador, permite a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a da tutela inibitória de inscrição nos cadastros negativos do consumidor, de modo a não onerar demasiadamente o adquirente que questiona a onerosidade excessiva do negócio jurídico entabulado.

Veja-se julgado da Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO JUDICIALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. RECUJRSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO.

1. O ilustre julgador de primeiro grau entendeu estarem presentes a probabilidade de direito do autor - na medida em que o mesmo tem direito de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem ainda o perigo de dano, - consubstanciado na alegação autoral de que não tem possibilidade de arcar com as despesas referentes às parcelas do imóvel, sem lhe acarretar dificuldade na manutenção dos gastos do lar e prejuízos decorrentes de eventual negativação de seu nome e o decisum não se afasta da boa técnica para deslinde do pedido. 2.
Admite-se a desistência, por parte do promissário comprador, quanto a promessa de compra e venda de imóvel na qual foi convencionado o pagamento parcelado do preço, ainda que esta não tenha motivação. 3. Motivada ou não a desistência, restando preenchidas as exigências do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, é razoável a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do pagamento das prestações vincendas, com o consequente sobrestamento das sanções decorrentes da mora, bem como a vedação da inscrição do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002943, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2017, Data da Publicação no Diário: 06/11/2017)

Confiram-se, ainda, julgados dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rescisão contratual pode ocorrer por vontade de qualquer uma das partes, ainda que sem justo motivo, devendo a parte arcar com o ônus de sua desistência. 2. A pretensão da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel permite a suspensão do pagamento das parcelas vincendas para não onerar demasiadamente os consumidores/adquirentes 3. Desejada a rescisão contratual por uma das partes, não há que se falar em continuidade do pagamento, medida que se enquadra nos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0012986-41.2022.8.27.2700, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 25/04/2023, DJe 04/05/2023 13:45:09)

(TJ-TO - AI: 00129864120228272700, Relator: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 25/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO MANIFESTA. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. A manifesta intenção de desfazimento do negócio, torna razoável a suspensão da cobrança da parcela vincenda. 2. Diante da suspensão da cobrança de eventual parcela vincenda, não há motivo para que ocorra a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, vez que não há que se falar em mora.
3. No caso em testilha, a tutela de urgência deve ser deferida no sentido de que a empresa agravada se abstenha de negativar o nome da parte desistente do contrato de compra e venda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5326291-81.2022.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS - IMPOSSIBILIDADE - SUPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2- O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido até que seja extinto. 3- Constitui exercício regular de direito a cobrança das parcelas vencidas e a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando a inadimplência se dá durante a regular vigência do contrato. 4-
Não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas quando a parte pleiteia sua rescisão, sendo possível a suspensão do pagamento das parcelas vincendas.

(TJ-MG - AI: 10000200649572001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas c/c pedido de liminar. Decisão agravada que deferiu a liminar para determinar que a agravante se abstenha de inscrever os agravados nos órgãos de proteção ao crédito, além de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas. Inconformismo da ré. Não acolhimento.
Súmula 1º deste E. Tribunal que prevê a possibilidade do compromissário comprador pedir a rescisão do contrato ainda que inadimplente. Necessidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção de negativação. Precedentes.
Requisitos para a tutela de urgência preenchidos pelos autores, nos termos do art. 300 do NCPC. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v26115).

(TJ-SP 20844808120178260000 SP 2084480-81.2017.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 01/09/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)

Ademais, em não havendo imissão na posse do imóvel cujo contrato é questionado, a suspensão de parcelas vincendas não acarreta demasiado prejuízo ao eminente vendedor, até que se examine a possibilidade de rescisão ou até decisão ulterior.

Ressalto que, após intimada, a parte agravada deixou de se manifestar (ID 17047194).

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
SHEILA AIGNER WOLKERS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a execução do contrato, as cobranças da parcelas vincendas, impedindo a negativação do nome da agravante até a decisão ulterior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar